Tribunal: TJDFT
Processo: 0746095-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. FRAUDE ENVOLVENDO COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS MÉDICOS COM PROMESSA FICTÍCIA DE VENDA DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. RESSARCIMENTO PARCIAL DO DANO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. 1.Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de estelionato contra idoso (art. 171, § 4o, do CP), à pena de 7 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 7 dias-multa. A acusada, beneficiando-se da confiança de sua médica, pessoa idosa, induziu-a a erro por meio de promessa fraudulenta de intermediação na compra de veículo, simulando compensação de dívida por honorários médicos. A ré recebeu R$ 14.000,00 sob falsos pretextos e não entregou o bem prometido. O prejuízo foi parcialmente ressarcido antes do recebimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação poderia ser afastada por ausência de provas do dolo específico exigido no tipo penal; (ii) verificar se a restituição do prejuízo ensejaria o reconhecimento da atipicidade material da conduta ou permitiria substituição da pena privativa de liberdade; e, (iii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena deveria ser fixado no aberto, considerando a pena inferior a 4 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. 3. Se a materialidade e a autoria do crime se encontram comprovadas por meio de prova documental (comprovantes de depósito e boletim de ocorrência), do relatório policial e, especialmente, pelo depoimento detalhado e coerente da vítima, corroborado pelas demais provas constantes dos autos, mantem-se a condenação.

4. Como o depoimento da vítima se apresenta harmônico e verossímil, descrevendo com precisão a mecânica da fraude, que incluiu diversas justificativas inventadas pela acusada para manter a vítima em erro quanto à entrega do veículo, não há falar em inexistência de dolo.

5. A versão defensiva, no sentido de que a negociação não se concretizou por motivos alheios à vontade da ré, carece de respaldo probatório e não se coaduna com os elementos objetivos dos autos, tampouco com a reiteração de condutas semelhantes em outros processos, ela deve ser desprezada.

6. O dolo específico exigido no crime de estelionato — a intenção de induzir ou manter a vítima em erro para obter vantagem ilícita — ficou evidenciado pelas sucessivas condutas enganosas da ré.

7. A reparação parcial do dano, embora anterior ao recebimento da denúncia, não exclui o crime, sendo corretamente reconhecida apenas como causa de diminuição de pena (arrependimento posterior), nos termos do art. 16 do CP.

8. Não há que se falar em atipicidade material da conduta com base na tese de lesividade insignificante, porque o valor envolvido foi expressivo e houve dolo claro.

9. A fixação do regime semiaberto é adequada e necessária, tendo em vista a reincidência da apelante, conforme prevê o art. 33, § 2o, “b”, do CP.

10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada nos termos do art. 44, § 3o, do CP, em razão da reincidência específica em crime doloso.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e não provido.